Tribunal: CARF
Processo: 14751.000730/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000730/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.701 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
INORPEL IND NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE QUE NÃO REGISTRA O
MOVIMENTO REAL. ART.. 33, §6o DA LEI No 8.212.
No caso de os documentos apresentados serem deficientes ou a contabilidade
não registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço,
cabível a apuração da contribuição devida por meios indiretos da aferição de
sua base de cálculo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário (DEBCAD n° 37.049.138-6 e relatório fiscal de fls. 103/112),
relativo às contribuições previdenciárias do período de 01/1999 a 05/2007, referentes aos
segurados e as contribuições patronais, incluindo aquelas relacionadas com o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a Terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000730/2007-15
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

Nos termos do Relatório Fiscal (fl. 105), os valores lançados foram apurados por
aferição indireta, tomando-se como parâmetro as notas fiscais de serviço emitidas pela empresa
em face das empresas contratantes de seus serviços.
O lançamento do crédito previdenciário por arbitramento está fundamentado no
artigo 33, parágrafos 3o e 6o da Lei 8.212/91 e artigos 233 e 235 do Regulamento da Previdência
Social. O motivo e motivação da fiscalização em proceder ao arbitramento encontra-se à fl. 106 e
seguintes do Relatório Fiscal.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
PREVIDÊNCIA CUSTEIO. TRIBUTÁRIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, as relativas a seus
segurados empregados e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
devidas e destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, a seus segurados, além das destinadas a terceiros.
ARBITRAMENTO.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição, bem como o calculo
das contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes
individuais, quando a documentação comprobatória é apresentada de forma deficiente.
Constatada a ocorrência do fato gerador, e no caso de não ser apresentada
documentação e/ou não serem prestados os esclarecimentos solicitados, há motivo para
a aplicação do ARBITRAMENTO e inversão do ônus da prova, para conciliar preceitos
do Código Tributário Nacional - CTN com o interesse público indisponível de constituir
o crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. PRAZO
DECADENCIAL.
A teor da Súmula Vinculante n° 08, o prazo para constituição de crédito relativo às
contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código Tributário
Nacional.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ELEMENTO SUBJETIVO.
Independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Ilegalidade do arbitramento, limites e verdade material. O arbitramento só
deve ser utilizado como medida excepcional. A cobrança do tributo deve
recair sobre base de cálculo originária. Reitera que deve se dar a aplicação
desta técnica de forma excepcional. Que a fiscalização violou a verdade
material;
(ii)
O lançamento por arbitramento adotou como pressuposto 07 (sete)
autuações fiscais por descumprimento de obrigação acessória. Tece
considerações a respeito das defesas apresentadas em cada um desses AI-
Auto de Infração;
(iii)
Indaga se é cabível o arbitramento quando a própria autoridade fiscal
reconhece que não analisou detidamente os documentos e informações do
contribuinte ao longo dos últimos 10 anos, bem como que ainda que haja
imprecisões formais na amostragem levantada pelo Fisco, se poderia
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

desconsiderar todo o universo probatório, conducente ao atingimento da
verdade material, comprometendo o todo pela parte;
(iv)
Quanto ao Auto de Infração n° 37049117-3, o fato de não ter elaborado as
folhas de pagamento por estabelecimento e tomador de serviços não
constitui violação a Lei n° 8212/91. Isto porque, a natureza dos serviços
prestados pelo recorrente inviabiliza a preparação da folha nos termos do
art. 225, I, §9o, do Decreto n° 3048/99;
(v)
Em relação ao Auto de Infração n° 37049121-1, observa-se que em
relatório elaborado, a despeito de não terem o destaque dos 11%, há várias
notas que jamais poderiam ser objeto de fiscalização e autuação, pois
refogem do âmbito de incidência da Lei n ° 8212/91;
(vi)
Já o Auto de Infração n° 37.049.123-8 diz respeito a deficiência de
documentos que não exprimem a realidade ou substrato econômico.
Todavia, todas as notas fiscais foram lançadas na contabilidade,
obedecendo os postulados da transparência e da integridade contábil. Além
disso, as notas fiscais com destaque de 11% foram devidamente
registradas em livros próprios.
(vii)
Quanto ao Auto de Infração n° 37.049.126-2, que está relacionado a
pagamentos ou remunerações efetuadas pelo recorrente e não informadas
em GFIP, sustenta que houve a prestação de informações, mas que foram
desconsideradas;
(viii) O Auto de Infração n° 37.049.134-3 diz respeito à ausência de elaboração
de GFIP individualizada por tomador de serviço. Como jà afirmado, as
folhas de salário e a GFIP são elaboradas de acordo com a natureza dos
serviços prestados. Em razão de sua incessante mobilidade, não se pode
individualizá-la, sem comprometer a atividade econômica;
(ix)
Por fim, o Auto de Infração n° 37.049.137-8 compreende a elaboração de
GFIP por estabelecimento e por obra de construção civil. No tocante a
GFIP por estabelecimento, destaca sua imprestabilidade, tendo em vista as
características e natureza dos serviços prestados;
(x)
Perfil econômico. Conteúdo contratual. Mão de obra e material.
Impropriedade da base de cálculo. Que sua atividade predominante é a
prestação de serviços de telecomunicação. Essa prestação de serviços
envolve a mão-de-obra, acrescido do fornecimento de material e
equipamentos. Reitera que em razão da natureza e especificidade dos
serviços prestados, não há como vincular um empregado a um tomador, a
fim de identificar o segurado para fins de contribuição. Que ao analisar
todos os contratos referidos no Quadro II do Relatório da NFLD, constata-
se que há inequivocamente previsão de fornecimento de material e de mão
de obra, citando esses contratos. Todavia, a fiscalização considerou que
“Dos contratos relacionados no Quadro II, apenas os celebrados com a
contratante TELPA/TELEMAR-PB — CNPJ n° 08.827.313/0001-20, tem a
previsão de fornecimento de material e mão-de-obra , entretanto sem
definição de valor; 5.3.8 Assim, no caso das notas fiscais emitidas para o
CNPJ n °08.827.313/0001-20 (TELPA/TELEMAR), foi aplicado sobre o
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

valor da nota fiscal o percentual de 50% para a definição do valor do
serviço , conforme o art. 601, §1°, da Instrução Normativa SRP 03, de 14
de julho de 2005”. Nenhum dos contratos indicados em seu recurso
poderia ser desconsiderados para fins de lançamento por arbitramento.
Jamais se poderia aplicar uma alíquota de 40% sobre a nota fiscal bruta.
Antes, a IN 03/2005 exige que a autoridade fiscal aplique 40% incidente
sobre o valor da mão-de-obra (50%), em especial nos contratos indicados
no recurso.
(xi)
Menciona o levantamento feito pela Recorrente, mês a mês, nota por nota,
sempre em cotejo com os contratos de prestação de serviços. Diz que o
relatório consolidado por exercício financeiro, do período compreendido
entre 01/1999 a 05/2007, demonstra que pelo valor do efetivo
recolhimento das contribuições previdenciárias e, ainda, aplicando o fator
"FATOR DE AJUSTE, se terá uma base de cálculo aferida a maior na
ordem de R$ 242.807,53 e um pagamento a maior de contribuições
previdenciárias no total de R$ 89.353,16, gerando um crédito para a
Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O enfrentamento das questões jurídicas postas no Recurso Voluntário passa por
conhecer a legitimidade, legalidade e licitude do arbitramento realizado no presente Auto de
Infração.
Pelo Relatório Fiscal, os motivos que ensejaram a desconsideração da
contabilidade para fins de apuração das contribuições previdenciárias são:
3.3.1 Documentos (notas fiscais), cujos lançamentos não foram encontrados na
escrituração contábil;
3.3.2. Valores relativos à retenção de 11% em favor da Seguridade Social, destacados
nas notas fiscais de serviço e não lançados na contabilidade;
3.3.3. Ao contrário do item 3.12, valores de retenção, lançados como "direito à
compensação", na conta - 11.903-3 INSS C/CONTRIBUIÇAO A COMPENSAR, sem
que tenha havido o destaque nas notas fiscais de serviço;
3.3.4. Notas Fiscais lançadas em 19/03/99 e 24/03/99 pelo valor bruto. Posteriormente,
em 26/04/99, foram feitos lançamentos relativos à retenções inexistentes, haja vista que
não houve o destaque em tais notas fiscais;
3.3.5. Notas fiscais lançadas em "duplicidade";
3.3.6. Divergência entre o valor destacado na nota fiscal e o valor lançado na
contabilidade;
3.3.7. Divergência entre a data do documento (nota fiscal) e a data do lançamento
contábil;
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

3.3.8. Existência de valores pagos a contribuinte individual, informado na GFIP, e não
localizado na contabilidade;
3.3.9. Divergências verificadas na contabilização da Folha de Pagamento, notadamente,
na rubrica Salário Família.
3.4. Os casos acima relatados estão demonstrados na Planilha: Anexo Ill — Análise dos
Lançamentos Contábeis, anexa.
3.5. A apresentação deficiente da contabilidade constitui infração à legislação
previdenciária, motivo pelo qual foi aplicada a multa prevista no art. 283, inciso II,
alínea "J", do Regulamento da Previdência Social — RPS, através do Auto de Infração
— AI 37.049.123-8.
3.6. Além de contrariar a legislação previdenciária, as situações acima descritas, de
igual modo, ferem os Princípios Fundamentais de Contabilidade estabelecidos pelo
Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução 750193. Para citar apenas um
deles, mencionamos o Princípio da Oportunidade , que se refere simultaneamente à
inteqridade e tempestividade dos registros contábeis_ Com relação ao primeiro requisito
(integridade) há diversos casos de omissão de lançamentos, bem como, ocorrências de
lançamentos com erros de valor. No segundo (tempestividade), há vários lançamentos
com datas diferentes do documento. Há, inclusive, casos, em que a data do registro
contábil é anterior a da emissão do documento.
3.7. Cabe salientar que para atender à legislação previdenciária a empresa deverá efetuar
os lançamentos contábeis em títulos próprios de sua contabilidade, de modo a
identificar com clareza os fatos geradores de contribuições previdenciárias. É o que
determina o art. 32, inciso, II, e do art. 225, §§ 13 e 17 do Regulamento da Previdência
Social — RPS.
3.8. A contabilidade da INORPEL não atende aos ditames legais aludidos no item 3.7
no que concerne aos lançamentos referentes aos valores pagos por ocasião das rescisões
de contrato de trabalho.
3.9. Ao longo do período fiscalizado (0111999 a 05/2007) foram verificadas diversas
formas de fazer os lançamentos. Todas equivocadas quanto à obrigatoriedade de separar
as verbas remuneratórias das indenizatórias. Entre as quais relacionamos as seguintes;
3.9.1. Valores lançados integralmente em contas de indenização;
3.9.2. Valores lançados integralmente em contas de rescisão;
3.9.3. Valores lançados integralmente (inclusive saldo de salários) em contas de
rescisão, exceto 13o salário que foi lançado separadamente na conta 21802-2 13
SALÁRIO S/PROVISÃO;
3.9.4. Valores de saldos de salários e horas extras lançados em contas de indenizações
trabalhistas;
3.9.5. Valores de férias indenizadas lançados nas mesmas contas utilizadas para registro
das férias normais da empresa.
3.10. A título de demonstração, citamos algumas rescisões de contrato de trabalho para
cada caso apontado, conforme Planilha - Anexo IV: Escrituração Contábil das
Rescisões, anexa.
3.11. O fato de não efetuar os lançamentos contábeis em títulos próprios, com vistas a
separar os valores incidentes dos não incidentes, configura infração à legislação
previdenciária, razão pela qual foi aplicada a multa prevista no art. 283, inciso II, alínea
"a" do Regulamento da Previdência Social - RPS, através do Auto de Infração - AI
37.049.119-0.
Portanto, diante destas constatações, autorizada a fiscalização a proceder ao
arbitramento das contribuições previdenciárias, com fundamento na própria legislação aplicável,
em especial no art. 33, parágrafos 3o e 6o da Lei 8.212/91 e arts. 233 e 235 do Regulamento da
Previdência Social:
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

Lei 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", v'
e "c" do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e
"e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação alterada pela Lei n° 10.256, de 09/07/01)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Departamento
da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ónus da
prova em contrário. (Secretaria da Receita Federal, conforme Lei n° 8.490, de
19/11/92).
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário (o grifo não é do original).
Regulamento da Previdência Social:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário (o grifo não é do original).
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do lucro, esta
será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Alegar que pela natureza de suas atividades, em especial da prestação de serviços
de telecomunicação, inviabiliza-se a vinculação do empregado a um tomador, ou a preparação da
folha nos termos do art. 225, I, §9o, do Decreto n° 3048/99, não é suficiente para elidir a
caracterização das irregularidades em sua documentação fiscal.
Ora, se apega a Recorrente à verdade material, mas justamente pela análise dos
documentos apresentados que a fiscalização concluiu pela ausência da retratação desta verdade,
pela escrituração apresentada, procedendo ao arbitramento das contribuições previdenciárias.
Assim, destaque-se: as irregularidades da documentação contábil conduz à
negação do registro dos fatos contábeis que, por evidente, amparam a hipótese de incidência
tributária. Ou seja, a realidade dos fatos não fora contabilizada na forma determinada pela
legislação, autorizando-se a apuração das contribuições efetivamente devidas pela aferição
indireta, nos termos do art. 33, §6o da Lei no 8.212.
E, uma vez procedido ao arbitramento por aferição indireta, caberia à Recorrente a
prova em contrário da apuração das contribuições previdenciárias, nos exatos termos deste
dispositivo.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

Nessa linha de pensamento, é importante refutar uma recorrente suposição,
deveras equivocada, de que os parâmetros para a aferição indireta seriam injustos, ou que
conduziriam a uma tributação bem para além do fato imponível.
Pela lógica do trabalho fiscal, depreende-se o racional do alcance da base de
cálculo das contribuições. É que a base de cálculo da tributação amparou-se nos próprios
documentos apresentados pela Recorrente. Confira-se:
DOS DOCUMENTOS EXAMINADOS
4.1. Foram examinados os seguintes documentos:
4.1.1. Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP;
4.1.2. Contrato de Constituição da Sociedade e as alterações contratuais numeradas de
PRIMEIRA a VIGÉSIMA PRIMEIRA;
4.1.3. Folhas de Pagamento;
4.1.4. Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho (RCT);
4.1.5. Recibos de Férias;
4.1.6. Notas Fiscais de Serviço;
4.1.7. Contratos de prestação de serviço;
4.1.8. Livros Razão (1999 a 2007);
4.1.9. Balancetes Contábeis;
4.1.10. Livros Diários (1999 a 2007).
Sobre a racionalidade da técnica do arbitramento, trago entendimento recente
desta Turma de Julgamento, no PTA, 37019.000521/2007-52, de Relatoria do Conselheiro João
Maurício Vital (sessão de 9 de março de 2021, acórdão no 2301-008.877), no sentido de que:
Sobre a afirmação de que a aferição indireta seria um meio extremo para se chegar ao
tributo devido, na verdade não se trata disso, trata-se de um meio alternativo, previsto
na legislação, cujos critérios são objetivos e que deve ser aplicado nas situações em que
o contribuinte, como no presente caso, não apresenta documentos necessários à
apuração de modo direto.
Quanto à alegação de que a aferição indireta não leva em conta as peculiaridades de
cada contribuinte, também não assiste razão ao recorrente. Ora, obviamente que a
situação específica de cada contribuinte somente poderia ser constatada se a Autoridade
Fiscal tivesse tido acesso a todas as informações necessárias para efetuar o lançamento
de forma direta, o que incluiria os livros e registros contábeis que o contribuinte,
regularmente intimado, não apresentou. Ademais, constata-se que as normas relativas à
aplicação da aferição indireta procuram, de algum modo, contemplar situações
específicas, como é o caso do que consta nos artigos 596 a 605 da Instrução Normativa
SRP no 3, de 14 de julho de 2005, onde se vê clara distinção nos critérios de
arbitramento em razão de diferentes tipos de atividades.
Em vários momentos em seu Recurso Voluntário a Recorrente destaca a natureza
de suas atividades. Independente do perfil econômico ou das atividades desenvolvidas, nos
termos do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Não cabe à autoridade administrativa emitir qualquer juízo de probabilidade,
possibilidade, no contexto das atividades da empresa. Sua atividade é vinculada, repita-se.
Verificada a ocorrência do fato gerador, deve proceder ao lançamento tributário. Outrossim, é a
esfera de competência do julgador, no contexto da lide administrativa: julgar conforme a lei.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

Adiro, portanto ao acórdão recorrido, que assim manifestou quanto à tese da
Recorrente, que em relação à mão de obra empregada em suas atividades, afirma haver um
índice elevado em sua mobilidade, em um mesmo período de tempo, impossibilitando a
vinculação de um empregado a um único tomador:
Indiferente e irrelevante para a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento, questões relacionadas com o perfil econômico da empresa, no caso
concreto. O fato alegado peia impugnante no sentido da existência de um índice elevado
na mobilidade da mão de obra técnica, em um mesmo período de tempo, impedindo a
vinculação de um mesmo empregado a um tomador, em nada influencia a formação do
convencimento deste Julgador.
A legislação tributária não apresenta norma que permita ao Agente o Fisco deixar de
efetuar o lançamento, constituindo o crédito tributário, diante da constatação de fatos
geradores que se encaixem em hipóteses de incidência previamente definidas. Ressalta-
se, por oportuno, que a atividade do lançamento é plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade. O contribuinte deve, portanto, adequar os seus fatores de produção no
sentido do atendimento aos preceitos contidos na legislação tributária.
Tais questões foram objeto de enfrentamentos em AI (autos-de-infração) lavrados na
mesma ação fiscal (n° 37.049.117-3, n° 37.049.119-0, e 37.049.121-1, no 37.049.123-8,
n° 37.049.126-2 e n° 37.049.137-8), sendo rechaçadas. A Impugnante foi autuada por
descumprimento de várias obrigações acessórias, sendo tais AI considerados
procedentes por este Julgador Administrativo, sendo consideradas irrelevantes as
questões relacionadas com a existência de um índice elevado na mobilidade da mão de
obra técnica, em um mesmo período de tempo.
Aqui, remete-se ao disposto no art.136, do CTN, que é cristalino, ao estabelecer que:
"salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Também sustenta que o lançamento por arbitramento teria adotado como
pressuposto 07 (sete) autuações fiscais por descumprimento de obrigações acessórias, vindo a
expor as defesas apresentadas em cada um desses Auto de Infração (n° 37.049.117 -3, n°
37.049.119-0, n° 37.049.121-1, n° 37.049.123-8, n° 37.049.126-2 e n° 37.049.137-8).
Todavia, não são esses lançamentos por violação à obrigação acessória que seriam
os pressupostos do lançamento por aferição. Tais procedimentos administrativos, é verdade,
corroboram e reafirmam o acerto do lançamento tributário que cuida o presente feito. Mas o
pressuposto é a deficiência e significativas impropriedades da documentação fiscal, que
importou no lançamento por aferição, nos exatos termos da lei.
Aliás, nenhuma das defesas destes Auto de Infração aproveita para fazer prova
contra o lançamento por aferição. Nesse sentido, transcreva-se o acórdão recorrido:
Todas as infrações constatadas pelo Auditor Fiscal, no curso da ação fiscal, que
acarretaram correspondentes lavraturas de Ai, foram devidamente comprovadas nos
autos respectivos, com o devido amparo legal. Acrescenta-se que, mesmo que algum AI
fosse considerado improcedente, a presente Notificação Fiscal se manteria intacta,
diante da irrefutável constatação de falta de confiabilidade da documentação contábil
apresentada.
Para maiores esclarecimentos, explicitam-se, abaixo, algumas infrações cometidas e
seus correspondentes AI n° 37.049.117-3 - lavrado em virtude de o contribuinte ter
apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
informações a Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências de janeiro de
1999 a abril de 2007.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

AI n° 37.049.123-8- lavrado em virtude de o contribuinte ter apresentado, durante a
ação fiscal, Livro Diário sem as formalidades legais exigidas, ou seja, de forma
deficiente.
AI n° 37.049.119-0- o Autuado deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de tonas as contribuições,
de forma a identificar, clara e precisamente, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos por ocasião das rescisões de contratos
de trabalho, conforme determina o inciso II, §§ 13 a 17 do art. 225, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, A auditoria fiscal apurou que o
contribuinte em tela contabilizou rubricas integrantes e não integrantes do salário de
contribuição, relativas às parcelas constantes nas rescisões trabalhistas, de forma
conjunta, sem seguir um procedimento padrão.
AI no 37.049.126-2 - a empresa apresentou GFIP com omissão de fatos geradores de
contribuições.
Vê-se, claramente, que a simples procedência do Auto de Infração no 37.049.119-0 já
faz concluir pela falta de confiabilidade da contabilidade, fato que justificaria a
utilização do método da aferição/arbitramento por parte do Fisco.
Por fim, quanto ao alegado pela Recorrente de que ao revés do sustentado pela
fiscalização, nos contratos referidos no Quadro II do Relatório da NFLD há previsão de
fornecimento de material e de mão de obra (citando esses contratos em seu recurso), e não
apenas nos contratos com a TELPA/TELEMAR-PB, entendeu a DRJ que:
A Impugnante não se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à ocorrência de
equívocos do Fiscal quanto às bases de cálculo e alíquotas utilizadas. Segundo o
Relatório Fiscal, item 05, às fl. 108/110, que apresenta relação dos contratos
considerados no presente levantamento, há alguns contratos onde há previsão de mão-
de-obra e fornecimento de material e equipamentos (sem definição de valores). No
entanto, outros não apresentam tal previsão. Para aqueles, utilizou-se o percentual de
50% para a definição do valor do serviço, enquanto para os últimos foi considerado
como valor do serviço o valor bruto da nota fiscal, tudo em consonância com IN-
Instrução Normativa editada pela SRP- Secretaria da Receita Previdenciária, Os dados
relativos às Notas Fiscais, aos tomadores de serviço e às bases de cálculo estão
demonstrados em planilhas anexadas (Anexo I, dos autos).
Passa-se à análise do Relatório Fiscal de fls. 108/110:
DAS BASES DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS
5.1 Para apuração das bases de cálculo foi utilizado como parâmetro as notas fiscais de
serviço emitidas contra as empresas tomadoras de serviço da INORPEL.
5.2 Para definição do valor da mão -de-obra foi aplicado o percentual de 40% sobre o
valor dos serviços, consoante art. 600, inciso I, da Instrução Normativa SRP n° 03, de
14 de julho de 2005.
5.3 Para definição do valor dos serviços adotou-se o seguinte procedimento:
5.3.1 Foi fornecida pela empresa, em arquivo digital, a planilha: Cópia de RETENÇÃO
INSS — Demonstrativo Fiscalização, onde constam os seguintes dados:
COMPETÊNCIA, DATA DE EMISSÃO, VALOR DO PRODUTO, VALOR DO
SERVIÇO, VALOR
DO EQUIPAMENTO, VALOR DA MÃO-DE-OBRA,
RETENÇÃO 11%, CNPJ DO TOMADOR.
5.3.2 A Planilha foi confrontada com os documentos físicos (meio-papel), por
amostragem.
5.3.3 Constatou-se que as notas fiscais com indicação de valor do produto referem-se à
venda de produtos do imobilizado, como por exemplo, veículos. Assim, foram levadas
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

em conta somente as notas fiscais indicadas, no demonstrativo, como prestação de
serviço.
5.3.4 Sobre o valor dos serviços, como regra geral, a empresa considera como
equipamentos/veículos, o percentual de 50%. Cabe salientar, que os veículos são
utilizados para o transporte dos funcionários e os equipamentos são ferramentas
manuais utilizadas na execução dos serviços, que em sua maioria, são prestados a
empresas operadoras de telefonia fixa ou móvel, tais como: TELPA, TELEMAR, TIM,
SIEMENS, EMBRATEL, etc.
5.3.5 Há ainda a prestação de serviços de telemarketing (call center), prestados a órgãos
públicos ou concessionários de serviço público, tais como: DETRAN, SAELPA,
COELCE, etc.
5.3.6 Foram apresentados ao exame da fiscalização somente os contratos listados no
Quadro II, a seguir:

5.3.7 Dos contratos relacionados no Quadro II, apenas os celebrados com a contratante
TELPA/TELEMAR-PB CNPJ 08.827.313/0001-20, têm a previsão de fornecimento de
material e mão-de-obra, entretanto, sem a definição do valor.
5.3.8 Assim, no caso das notas fiscais emitidas para o CNPJ 08.827.313/0001-20
(TELPA/TELEMAR-PB), foi aplicado sobre o valor da nota fiscal o percentual de 50%
para definição do valor do serviço, conforme art. 601, § V, da Instrução Normativa SRP
n° 03, de 14 de julho de 2005.
5.3.9 Nos demais casos (contratos sem previsão de material e tomadores sem contrato),
foi considerado como valor dos serviços o valor bruto da nota fiscal, conforme art. 601,
§ 2° da IN SRP 03, de 14 de julho de 2005.
5.3.10 Os dados relativos às notas fiscais, aos tomadores dos serviços e as bases de
cálculo estão demonstrados na Planilha: Anexo 1 — Dados dos Tomadores/Notas
Fiscais, anexa.
5.3.11 Da base de cálculo apurada a partir da aplicação do percentual de 40% sobre o
valor dos serviços apurados de acordo com o item 5.3, foram deduzidas as
remunerações declaradas pela empresa nas Folhas de Pagamento e GFIP. Tais valores
foram lançados na NFLD 37.049.139-4.
5.3.12 Na operação acima descrita (Base Aferida — Remunerações da Folha/GFIP), em
razão de geralmente não haver correlação entre a competência da prestação do serviço e
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

da emissão da nota fiscal, o resultado apresenta distorções. Há meses em que o
faturamento é bem superior à folha e meses em que a olha é superior ao faturamento.
5.3.13 Para eliminar tal distorção, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, adotou-se um critério de distribuição do faturamento
proporcionalmente à folha de pagamento, da forma a seguir:
5.3.13.1 Dividiu-se o montante anual do faturamento pelo montante anual da folha de
pagamento para encontrar-se o "fator de ajuste";
5.3.13.2 Multiplicou-se o "fator de ajuste" pelo valor mensal da folha de pagamento,
distribuindo-se o faturamento proporcionalmente à folha;
5.3.13.3 De posse do faturamento distribuído fez-se a subtração do valor das bases da
folha de pagamento, chegando-se ao valor da "Base Final Aferida ".
5.3.14 Os passos descritos no item 5.3.13 (Depuração da Base Aferida), estão
demonstrados na Planilha — Anexo II: Demonstrativo da Base de Cálculo
Aferida/Notas Fiscais, anexa.
5.3.15 Sobre as bases de cálculo foram aplicadas as alíquotas abaixo:
20% - Contribuição da empresa
5,8% - Contribuição para terceiros
3% - Contribuição para o Seguro de Acidente de Trabalho — SAT.
8% - Contribuição do segurado
5.3.16 No cálculo da contribuição a cargo do empregado foi aplicada a alíquota mínima
(8%), sem limite e sem compensação da Contribuição Provisória Sobre Movimentação
Financeira — CPMF, conforme art. 599 da IN SRP 03, de 14 de julho de 2005.
Compulsando os contratos indicados pela Recorrente, de fls. 402 e seguintes,
observo que à exceção dos contratos celebrados com a TELPA/TELEMAR-PB, em que há
fornecimento de materiais, inclusive indicados em anexo específico ao contrato, os demais
instrumentos não preveem esse fornecimento de materiais a ser instalados na prestação de
serviços de telecomunicações. É que os materiais que se reportam os contratos referem-se
aqueles necessários para a prestação de serviços, e não da “infraestrutura” da telecomunicação,
propriamente dita.
Por exemplo, cito o objeto do contrato em que fora reconhecido o fornecimento de
material:
Contrato celebrado com a TELEMAR (30.09.1999). Cláusula 7.1 - São considerados
como materiais inclusos nos preços relacionados no MARA, MARE e os não constantes
na Relação de materiais a serem fornecidos pela TELEMAR, anexo II do presente
contrato;
De outro lado, exemplifica-se com contrato em que foi considerada apenas a
prestação de serviços:
Contrato celebrado com a EMBRATEL. Cláusula 6.1.2 — Das obrigações da
contratada: fornecimento de mão-de-obra especializada, instrumentos e tudo mais que
for necessário para perfeita execução dos serviços objeto deste contrato;
Ademais, nesses instrumentos não há indicação de quaisquer materiais que
eventualmente integram o objeto do contrato, pelo que se autoriza a conclusão que sua menção,
periférica, no contexto da prestação de serviços, refira-se aqueles materiais necessários à
prestação de serviços individualmente considerados, e não aqueles materiais de infraestrutura a
serem instalados pela Recorrente.
Portanto, correta a base de cálculo indicada no procedimento fiscal.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000730/2007-15

Ante ao exposto, voto em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital